Tribunal: TJDFT
Processo: 0712021-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. INOVAÇÃO METODOLÓGICA EM CÁLCULO DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível e reexame necessário interpostos contra sentença que julgou procedente ação anulatória, para declarar a nulidade de procedimento administrativo que constituiu débito de R$ 9.318.401,72, lançado no Sistema de Lançamento de Créditos – SISLANCA, em razão de supostos sobrepreços em contratos de transporte escolar celebrados com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.

II. Questão em discussão
2. Há seis questões em discussão: (i) regularidade do procedimento administrativo; (ii) inovação metodológica nos critérios de cálculo adotados; (iii) impacto da diferença entre a alíquota de ISS prevista e a efetivamente aplicada; (iv) extensão dos achados da CGU aos contratos não auditados; (v) necessidade de instauração de Tomada de Contas Especial; (vi) demonstração de prejuízo efetivo ao erário.

III. Razões de decidir
3. A Administração não instaurou processo administrativo formal com contraditório e ampla defesa, nem julgou o recurso interposto pela contratada, o que afronta o art. 5o, LV, da CF/1988.
4. O laudo pericial demonstrou que os cálculos de revisão adotaram parâmetros novos, como depreciação limitada a 5 anos e alteração da alíquota do ISS, em desacordo com os contratos licitados.
5. A diferença entre a alíquota prevista (5%) e a aplicada (2%) não resultou em pagamento indevido, pois o preço contratado era fixo e global, não havendo prejuízo ao erário.
6. Os critérios do relatório da CGU foram indevidamente estendidos a contratos distintos, sem análise individualizada.
7. A ausência de Tomada de Contas Especial compromete a legalidade da cobrança, diante da inexistência de procedimento robusto de apuração.
8. O laudo pericial atesta que não foi comprovado dano concreto ao erário.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

10. Tese de julgamento: “1. A alteração de critérios de cálculo após a execução contratual, sem previsão nos editais, viola os princípios da legalidade e da segurança jurídica. 2)É nulo o procedimento administrativo que constitui débito sem contraditório, ampla defesa e julgamento de recurso. 3)A variação entre alíquota prevista e aplicada de ISS, sem repercussão no valor pago, não configura dano ao erário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LV; Lei 8.666/93, art. 2o; Lei 14.133/21, art. 124; CPC, arts. 373 e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2036360, 0710667-41.2024.8.07.0018, Relatora: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, julgado em 21/08/2025, publicado no DJe em 03/09/2025.